Tribunal: TJDFT
Processo: 0026078-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SHOW MUSICAL PROMOVIDO POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. OMISSÃO ATESTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. No julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, o e. STF entendeu que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.
4. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública tem natureza administrativa geral, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E, para a correção monetária, e do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para os juros moratórios (REsp 1.495.146 – Tema 905).
5. Os índices utilizados na caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista na Lei no 8.177/1991, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, a depender da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.